Tribunal: TJDFT
Processo: 0730419-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730419-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 18767726, pags. 4/12), interposto pelos Exequentes, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA e M. de Oliveira Advogados &amp; Associados, contra a decisão judicial (ID 68722505, dos autos originários) em que restaram julgados os embargos de declaração, opostos por esta parte processual, os quais foram rejeitados, nos seguintes termos: Vistos etc. Conheço dos Embargos de Declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito, todavia, não merecem acolhimento, uma vez que não vislumbro omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. Os cálculos já foram homologados, expedidas as requisições e devidamente quitadas, estando preclusa qualquer ato que pretenda sua modificação. No caso, há infringência da decisão merecendo a irresignação recurso próprio e adequado, modo pelo qual, rejeito os aclaratórios. Arquivem-se os autos. Intimem-se. (grifos nossos) Necessário se faz deixar bem vincado que estes aclaratórios foram opostos (ID 68664248, dos autos originários) em face da sentença (ID 67953010, dos autos originários) em que restou julgado o pedido do cumprimento de sentença de autos n. 0012455-47.2008.8.07.0001, requerido por esta parte processual em desfavor do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV - e DISTRITO FEDERAL, nos seguintes termos: Vistos etc. Trata-se de cumprimento de sentença, tendo como devedor o DISTRITO FEDERAL. Após a expedição da RPV, o Distrito Federal foi intimado para pagamento. Assim, verifica-se que o executado satisfez a obrigação. Considerando que o pagamento é objeto da prestação jurisdicional requerida, a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 526, § 3o c/c 924, inciso II, do CPC, JULGO EXTINTO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, em face do pagamento das RPVs de IDs nos 64964879 e 64964891. Informe a parte credora os dados bancários para a transferência de valores. Prazo de 5 (cinco) dias. Decorrido o prazo, sem manifestação, expeça-se o Alvará. Custas "ex lege". Sem honorários. Após o pagamento do Precatório, arquivem-se os autos com as baixas de estilo. (grifos nossos) Sobreveio decisão monocrática (ID 18923710, pags. 18/21), proferida por esta relatoria, em que foi deferido o pedido de efeito suspensivo apenas para suspender o processo de origem; bem como determinada a intimação dos Agravados para apresentarem resposta ao recurso. Os Agravados deixaram transcorrer in albis o prazo para a apresentação de resposta ao recurso (ID 20717004, pag. 40). É o relato do necessário. DECIDO. Com efeito, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento estão previstas no Art. 1.015 do CPC. O caráter exaustivo do catálogo da referida norma é naturalmente incompatível com interpretação tendente a lhe estender novas possibilidades, isto é, impede que as hipóteses temáticas nele compreendidas sejam arbitrariamente ampliadas. Não se pode desvirtuar a lógica instituída pelo Código vigente, tendo em vista que a opção político-legislativa foi clara ao estabelecer um rol taxativo para as hipóteses de cabimento do aludido recurso. Vale ressaltar ainda que quando da protocolização do presente recurso, a fase de cumprimento de sentença já tinha sido objeto de sentença extintiva, fundamentada na satisfação da obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC. Por conseguinte, verifica-se que a extinção da fase executiva começou a fazer os seus efeitos, em razão de ter sido declarada por sentença, de acordo com o art. 925 do CPC. Portanto, não seria permitido o cabimento do presente agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, notadamente, quando se constata que a decisão em que os embargos de declaração foram julgados não ensejou a materialização da função integrativa, ante a sua rejeição pelo Juízo a quo. Assim, trata-se de pretensão de alteração de sentença sobre a qual se operou a coisa julgada, por meio de simples petição, cujo indeferimento pelo Juízo a quo originou o presente agravo de instrumento. É que, com a rejeição dos seus aclaratórios, cabia aos Exequentes, ora Agravantes, a oposição de outros ou de recurso de apelação, em face da sentença extintiva, nos termos do art. 1.009, caput, do CPC. Desta forma, possível concluir que a petição simples, indeferida após o julgamento dos aclaratórios, e o presente recurso foram utilizados como sucedâneo de recurso de apelação, em patente inadequação da via eleita. Assim, patente o não cabimento do presente recurso como forma de impugnação da decisão proferida pelo Juízo de origem. Ante o exposto, torno sem efeito a decisão monocrática de ID 18923710, pags. 18/21; determino o retorno do regular trâmite processual e não conheço do presente agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade deste recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 18 de novembro de 2020 19:06:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador